Tribunal: TJBA
Processo: 8005470-89.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005470-89.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FABIO ROSA DA CUNHA

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PELA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE E EXCESSIVIDADE DA MULTA COERCITIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO PRECLUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, em fase de cumprimento de sentença de Mandado de Segurança, homologou os cálculos de astreintes no valor de R$ 25.200,00, ante a inércia do ente público em apresentar impugnação. O Embargante alega omissão quanto à análise da proporcionalidade e excessividade da multa, bem como violação às normas da LINDB, pleiteando a redução ou exclusão do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se caracteriza omissão, sanável via embargos de declaração, a homologação de cálculos de astreintes fundada na preclusão pela ausência de impugnação (art. 535 do CPC), quando a Fazenda Pública alega tardiamente desproporcionalidade e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reabertura de oportunidade processual para a qual a parte se manteve inerte.

A inércia da Fazenda Pública em apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal (art. 535 do CPC) acarreta a preclusão temporal e consumativa, legitimando a homologação dos cálculos apresentados pelo credor e impedindo a rediscussão posterior sobre excesso de execução sob o pretexto de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há omissão no julgado que deixa de analisar a suposta excessividade da multa quando tal matéria não foi suscitada no momento processual adequado, mormente quando o valor homologado já observa parâmetros restritivos fixados anteriormente pelo juízo (contagem em dias úteis).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A preclusão temporal decorrente da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública (art. 535 do CPC) impede a rediscussão do valor das astreintes em sede de embargos de declaração, não servindo a alegação de matéria de ordem pública (proporcionalidade) para suplantar a inércia processual da parte.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 534, 535 e 1.022. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), arts. 20 e 22.

Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 05466236220148050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 20/09/2022.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005470-89.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado FABIO ROSA DA CUNHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08